Tribunal: STF
Processo: RE 208277
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-08-01
Data de publicação: 2011-08-01

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO ENTRE MARÇO E MAIO DE 1989. ACÓRDÃOS CONFRONTADOS APOIADOS EM FUNDAMENTADOS JURÍDICOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS. 



    I – Inexistência de divergência entre os acórdãos confrontados, dado que examinaram a questão com apoio em fundamentos jurídicos diversos. Enquanto no acórdão recorrido a causa foi dirimida com apoio no art. 34, § 5º, do ADCT, o aresto paradigma não examinou a questão à luz do aludido dispositivo, em face da ausência de prequestionamento. 



    II - Embargos de divergência não conhecidos.